Tribunal: TJSP
Processo: 1013561-60.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
SEGURO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. OCORRÊNCIA. IMÓVEL ATINGIDO POR INCÊNDIO. SEGURADO, TODAVIA, QUE DEIXOU DE INFORMAR À SEGURADORA SOBRE A MODIFICAÇÃO DO LOCAL SEGURADO. MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA A PREPOSTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E NÃO A REPRESENTANTE DA COMPANHIA DE SEGUROS. APÓLICE QUE ESTIPULA QUE AS MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS SERÃO REALIZADAS MEDIANTE ADITIVO OU ENDOSSO COM ANUÊNCIA

Ementa:
SEGURO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. OCORRÊNCIA. IMÓVEL ATINGIDO POR INCÊNDIO. SEGURADO, TODAVIA, QUE DEIXOU DE INFORMAR À SEGURADORA SOBRE A MODIFICAÇÃO DO LOCAL SEGURADO. MENSAGEM ELETRÔNICA ENCAMINHADA A PREPOSTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E NÃO A REPRESENTANTE DA COMPANHIA DE SEGUROS. APÓLICE QUE ESTIPULA QUE AS MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS SERÃO REALIZADAS MEDIANTE ADITIVO OU ENDOSSO COM ANUÊNCIA EXPRESSA DAS PARTES. SEGURADO QUE NÃO OBSERVOU AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PARA GARANTIA DA COBERTURA. SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS UTILIZANDO O VALOR DA CAUSA COMO BASE (ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE NÃO AUTORIZA COGITAR DE VALOR DA CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE SE REVELA ADEQUADO PARA COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE QUE APENAS É AUTORIZADA AO MAGISTRADO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC), NÃO VERIFICADAS NA HIPÓTESE. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.